Tribunal: TJSP
Processo: 2206656-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Tutela Antecipada. Medicamento. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento Spravato à autora, portadora de depressão grave com ideação suicida, conforme prescrição médica, sob

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Tutela Antecipada. Medicamento. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento Spravato à autora, portadora de depressão grave com ideação suicida, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, mas que não consta expressamente no Rol de Procedimentos da ANS.
III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito da agravada é manifesta, conforme relatório médico que atesta a gravidade e resistência do quadro depressivo da autora, justificando a prescrição do medicamento Spravato.
4. A recusa da operadora, sob o pretexto de não constar no rol da ANS, é abusiva, pois contraria a nova legislação que permite a cobertura de tratamentos não previstos na lista da agência reguladora, desde que haja comprovação de eficácia e recomendação por órgãos de renome.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
Lei no 14.454/2022, art. 10, § 13; Código de Processo Civil, art. 300.